Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo réu/recorrente/embargante nos quais aponta vícios de omissão quanto ao pedido contraposto e quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, bem como contradição no que tange à análise das provas dos autos.
3. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissões a se sanarem. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. Do pedido contraposto. Não restou verificada qualquer omissão apontada pelo embargante, uma vez que restou devidamente fundamentado no acórdão que “6. Em razão da nulidade do contrato entre as partes, não há que se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento do contrato.”.
6. Do Pedido de Condenação em Litigância de Má-fé. Também não prosperam as alegações da embargante quando afirma que esta Turma não se pronunciou quanto a pedido de condenação em litigância de má-fé. Primeiramente, saliente-se que tal pedido não consta dos requerimentos do embargante, apesar de sua argumentação mencionar que os embargados teriam adotado tal conduta. Outrossim, mediante simples raciocínio lógico, da análise do resultado e da argumentação contida em todo o voto é possível concluir que não restou constatada qualquer má-fé, tanto que foi reconhecida a nulidade do contrato, pleiteada pelos embargados. Reitera-se que não há obrigatoriedade de o julgador se manifestar expressamente sobre toda a matéria ventilada no recurso.
7. Da contradição. Por fim, alega a embargante que o julgado é contraditório quanto às provas carreadas aos autos. Nota-se que a embargante intenta uma alteração do julgado e análise processual como melhor lhe aproveita, intentando, em verdade, alterar o entendimento já exarado, o que não é permitido pela via utilizada. Portanto, sem razão a embargante.
8. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, sendo o acórdão proferido completo e minunciosamente explanado, dispondo todas as razões de decidir.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.